Tribunal: TJMT
Processo: 1030836-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030836-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYKON JOSE DA SILVA - CPF: 050.746.441-94 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030836-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030836-50.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Maykon José da Silva

Recorrido
: Banco Bradescard S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradescard S.A.

Recorrido
: Maykon José da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
–
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
SISTEM DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR) – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030836-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030836-50.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Maykon José da Silva

Recorrido
: Banco Bradescard S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradescard S.A.

Recorrido
: Maykon José da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Maykon José da Silva e Banco Bradescard S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.

183051830

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
a inexigibilidade do título objeto
da presente demanda no importe de R$627,00 (seiscentos e vinte e sete reais); e condenou o banco recorrente ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (07/0
6/23), data em que tomou conhecimento da anotação.

Recurso Cível Inominado de
Maykon José da Silva
(Id.

183051831
): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradescard S.A
.
(Id.
180115149
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que
o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor. Defende, também,
a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões de
Banco Bradescard S.A
.
(Id
183115155
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor recorrente.

Contrarrazões de

Maykon José da Silva

(Id
185025684)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo banco recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030836-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1030836-50.2023.8.11.0001

1 Recorrente:
Maykon José da Silva

Recorrido
: Banco Bradescard S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradescard S.A.

Recorrido
: Maykon José da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência com Responsabilidade Civil por Danos Morais proposta por Maykon José da Silva
em
face do Banco Bradescard S.A., em razão de falha na prestação de serviço diante da manutenção de anotação de dívida prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor ao tentar liberar um crédito para aquisição de um bem móvel, teve seu cadastro negado, sendo informado que havia uma dívida inscrita junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, sendo este o fato impeditivo para aprovação. Relata que os apontamentos lançados pelo banco recorrido são superiores há 05 (cinco) anos, desse modo, por se tratar de débito prescrito resta caracterizado o ato ilegal e arbitrário do recorrido.

Em contraponto, o banco recorrido alega que, o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

Registre-se que
a inserção de dados no sistema SCR deriva de imposição legal afeta a todas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome do recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, evidencia-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pelo recorrente, em virtude a indevida manutenção de inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Portanto, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
dos recursos interpostos por

Maykon José da Silva e Banco Bradescard S.A.
, e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024